Tribunal: STF
Processo: HC 241121
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Camilo Teodoro contra decisão monocrática do Relator do HC 910.159/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 8).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Alega que o decreto prisional está fundamentado na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...).



    A concessão de liminar na via eleita é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.



    À primeira vista, não percebo a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida.



    Ausente o fumus boni iuris, porque, ao que parece, a custódia cautelar está alicerçada na reiteração delitiva do paciente e na gravidade concreta da conduta, ostentando ele antecedentes infracionais relacionados à prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (fl. 20).



    Indefiro o pedido liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “[à] primeira vista, não percebo a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida. Ausente o fumus boni iuris, porque, ao que parece, a custódia cautelar está alicerçada na reiteração delitiva do paciente e na gravidade concreta da conduta, ostentando ele antecedentes infracionais relacionados à prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (fl. 20)”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator